Tribunal: TJDFT
Processo: 0014582-27.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. LIMITES.
I- Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, superada contradição ou suprida omissão e/ou obscuridade, não mais possa a conclusão permanecer a mesma.
II- Não há qualquer contradição e omissão no acórdão quando o órgão julgador se pronuncia sobre todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia, de forma clara e coerente.
III- Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem se observar os lindes traçados no referido art. 1.022 do NCPC.
IV- Embargos conhecidos e desprovidos.